Tribunal: TJBA
Processo: 8067664-57.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8067664-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: LEONEL DA SILVA BANDEIRA

Advogado(s)
:
LEONEL DA SILVA BANDEIRA

REU: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. ARTIGO 966, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada por servidor público municipal visando desconstituir acórdão que julgou improcedente o pedido de cobrança de verbas salariais (salário de dezembro de 2020 e 13º salário). O autor sustenta a existência de prova nova, consubstanciada em extratos bancários de conta salário cuja existência alegava desconhecer à época da ação originária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se os documentos apresentados pelo autor (extratos bancários) qualificam-se como prova nova nos termos do artigo 966, inciso VII, do CPC, capaz de assegurar pronunciamento favorável e cuja existência era ignorada ou de impossível utilização no processo originário.

III. Razões de decidir

3. O conceito de prova nova exige que o documento seja preexistente ao trânsito em julgado, mas que o autor ignorasse sua existência ou estivesse impossibilitado de utilizá-lo.

4. A análise dos extratos bancários juntados aos autos, especificamente da conta corrente de uso habitual do autor, demonstra a existência de transferências mensais automáticas oriundas da conta salário alegadamente desconhecida.

5.
Soma-se a isso o fato de que nos contracheques acostados aos autos consta expressamente o número da conta de pagamento dita não conhecida, o que reforça a ciência da parte sobre o destino dos depósitos.

5. A movimentação financeira entre as contas e a
indicação nos comprovantes de rendimentos
evidenciam que o autor detinha meios de ter ciência da conta salário e de obter os respectivos extratos durante a instrução processual originária.

6. A desídia ou negligência da parte em produzir a prova no momento oportuno não autoriza o manejo da ação rescisória, sob pena de transformá-la em sucedâneo recursal ou nova oportunidade de instrução.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento
: "A ação rescisória fundada em prova nova (art. 966, VII, do CPC) exige a demonstração inequívoca de que o documento era ignorado pela parte ou que esta estava impedida de produzi-lo, não servindo para remediar a desídia na instrução probatória do feito originário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 966, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR 5196 RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 14/12/2022; TJ-SP, AR 22878495520248260000, Rel. Carlos Monnerat, j. 02/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos este autos de Ação Rescisória
8
0
67664
-
57
.202
4
.8.05.0
0
00
,

em que é autor
LEONEL DA SILVA BANDEIRA
e apelado

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Sessão Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar
I
MPROCEDENTE

a Ação Rescisória, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça